Tribunal: TJES
Processo: 5001385-84.2025.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001385-84.2025.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILGLEBI MATIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). NULIDADES. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. GILGLEBI MATIAS interpôs Apelação Criminal contra a sentença que o condenou, conforme decisão do Conselho de Sentença, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2°, incisos I, III, IV, VI e §2°-A, inciso I, do Código Penal). A pena definitiva foi fixada em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. O crime ocorreu após uma discussão por ciúmes com a ex-namorada, Paula Almeida da Silva Chiabai, quando o réu a seguiu até a residência dela e a assassinou com aproximadamente 10 (dez) golpes de arma branca no tórax e pescoço.

2. A defesa pleiteou a nulidade da sentença em razão da suposta utilização indevida dos antecedentes criminais do réu e de sua prisão preventiva como argumento de convencimento. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) Saber se a menção aos antecedentes criminais e à prisão preventiva do réu na sessão do Tribunal do Júri configura nulidade processual. (ii) Saber se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal. (iii) Saber se deve ser reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

4. A alegação de nulidade da sentença não prospera, visto que a menção aos antecedentes do réu em Plenário não está prevista no rol taxativo do art. 478 do Código de Processo Penal, e a referência à prisão preventiva, por ser um fato público e devidamente comprovado, não configura, por si só, apelo indevido à autoridade, nem demonstrou prejuízo.

5. Não há que se falar em redução da pena-base ao mínimo legal, pois a culpabilidade foi corretamente valorada como elevada, demonstrando especial reprovabilidade, em função da premeditação do crime, evidenciada pelo fato de o apelante ter manifestado a intenção de matar a vítima antes de se dirigir à casa dela e cometer o assassinato.

6. As consequências do delito justificam a exasperação da pena-base, pois o dano ultrapassou o inerente ao tipo penal (dor da perda), resultando na interrupção abrupta da vida de uma jovem genitora, deixando uma filha menor de idade em situação de orfandade e vulnerabilidade.

7. A atenuante da confissão espontânea não deve ser aplicada, pois o apelante, ao admitir a autoria (confessar parcialmente), alegou ter agido após a vítima o agredir com uma faca no braço, caracterizando uma confissão qualificada (aquela em que o agente alega excludente de ilicitude ou culpabilidade), o que é insuficiente para fazer incidir a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

9. Tese: A confissão qualificada, na qual o agente admite a autoria do delito, mas alega em sua defesa uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, não autoriza a aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001385-84.2025.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILGLEBI MATIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A, RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia
(fl. 02)
:

Na madrugada do dia 26 de agosto de 2021, no interior de residência localizada na Rua Deolindo Rocha Loureiro, n° 534, Bairro Santa Cecília, São Gabriel da Palha/ES, o denunciado GILGLEBI MATIAS, com animus necandi, efetuou golpes de arma branca contra a ex-namorada Paula Almeida da Silva Chiabai, provocando lesões corporais que foram a causa da morte dela.

Segundo consta, denunciado e vítima mantiveram um relacionamento amoroso por cerca de 05 (cinco) meses e estavam separados há poucos dias quando se encontraram no "Espetinho do Fia" na noite do dia 25 de agosto de 2021, ocasião em que protagonizaram um desentendimento motivado por ciúmes (motivo torpe) de GILGLEBI em relação a ex-namorada Paula.

Ato contínuo, a vítima dirigiu-se a sua residência e foi seguida pelo denunciado, que adentrou no local e prosseguiu com a discussão, intensificando os ânimos ao ponto de se apossar de uma faca, com animus necandi e dificultando a defesa da vítima, desferir aproximadamente 10 (dez) golpes na região do tórax e pescoço de Paula, caracterizando o meio cruel, que veio a óbito em razão da gravidade das lesões sofridas.

Consumado o ato, o denunciado se apresentou perante agentes policiais desta circunscrição e confessou a autoria do crime.

Indícios de autoria e materialidade delitiva comprovados pelos BU n° 45725951 (fl. 04), pelos depoimentos de testemunhas, auto de qualificação e interrogatório do denunciado (fls. 19/20) e demais elementos instrutórios constantes nos autos.

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foram o
apelante
condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, incisos I, III, IV VI e §2°-A, inciso I, do Código Penal, a pena definitiva de 25 (vinte cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa alega nulidade da sentença, em razão da utilização indevida dos antecedentes criminais do réu, bem como, a utilização de sua prisão preventiva como argumento de convencimento. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao patamar mínimo legal e o reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão espontânea.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo
Boletim Unificado n° 45725951 (fl. 04) e laudo pericial de local de crime (fls. 156-161)
, bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da sentença de pronúncia (fl. 196):

Inicialmente, a testemunha Eduardo Luiz de Souza em seu depoimento judicial às fls. 190 e mídia de fls. 192, prestou as seguintes declarações:

(..) Que é policial militar, mas que na noite do crime estava de folga, e por esse motivo foi no "Espetinho do Fia com sua familia, Que o acusado e vitima também estavam no local ingerindo bebidas alcoólica.-a em determinado momento os dois começaram a discutir; Que como o dono do estabelecimento sabia que o declarante era policial pediu para ele retirasse Gilglebi do local; Que retirou o acusado do local, mas pode perceber depois que o réu passou em frente ao estabelecimento por duas vezes olhando para dentro: Que ficou sabendo do feminicidio na manhã seguinte (...)

Por sua vez, a testemunha Adriano Miguel em seu depoimento judicial às fls. 190 e midia de fls. 192, afirmou:

(...) Que trabalhava junto com o acusado; Que na noite dos fatos Gilglebi foi até a sua casa e pediu seu o celular emprestado para fazer uma ligação; Que a após desligar o telefone Gilgiebi começou a dizer que mataria Paula: Que por volta de 04h00 da manhã ligou para Gilgiebi para chamar ele para ir trabalha, como não teve sucesso na ligação foi sozinho; Que antes de chegar em seu trabalho sua esposa ligou pedindo para que ele voltasse para casa porque Gilgiebi estava lá todo ensanguentado e querendo conversar com ele; Que ao chegar em casa Gilgiebi contou que havia matado Paula, nesse momento todos (o acusado, a testemunha e sua esposa) foram até a casa de Paula e ao chegarem lá constataram que ela estava morta; Que nesse momento eles ligaram para a policia e para a ambuláncia.;

Já a testemunha Sirleia Aparecida Rubim Duzon em seu depoimento judicial às fis. 190 e mídia de fls. 192, afirmou:

(...) Que é esposa de Adriano e que por volta de 04:40 da manhã Gilglebi foi até a sua casa todo ensanguentado dizendo que havia matado a Paula; Que o acusado queria retornar até a casa de Paula pois havia esquecido sua chave lá, momento que se dirigiram até a residência da vítima e ao chegarem lá constataram que a vítima estava morta; Que então acionaram a policia.

Quanto ao réu Gilglebi Matias em seu interrogatório judicial às fis. 190 e mídia de fls. 192, confessou parcialmente os fatos, nos seguintes termos:

(...) Que relatou que sua relação com Paula foi conturbada desde o inicio; Que no dia dos fatos foi juntamento com um amigo até o espetinho do "Fia", para assistir ao jogo do flamengo: Que lá encontrou Paula e iniciou-se uma discussão; Que nesse momento o dono do estabelecimento pediu que um dos clientes retirasse o declarante do local; Que após sair do local foi até a casa de Adriano e pediu o celular emprestado: Que ligou para Paula pedindo que ela devolvesse o celular dele, mas não foi ela quem atendeu: Que voltou para o "Espetinho do Fia" para recuperar seu celular, mas ao chegar lá Paula já havia saído: Que então foi até a casa de Paula; Que no local começaram a discutir; Que em dado momento Paula pegou uma faca e deu uma facada no braço do acusado; Que tomou a faca e desferiu golpes contra a vítima; Que não se recorda quantas facadas deu, apenas lembra que foram desferidas no peito e no pescoço; Que ela morreu no local.

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
nulidade da sentença, em razão da utilização indevida dos antecedentes criminais do réu e de sua prisão preventiva como argumento de convencimento
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, a mera referência a um processo criminal em curso, por si só, não tem o condão de invalidar o julgamento, sobretudo pelo fato da defesa não ter logrado êxito em demonstrar que os antecedentes foram utilizados de forma pejorativa, a ponto de influenciar os jurados, não comprovando qualquer prejuízo.

Ademais, a acusação não utilizou-se da prisão preventiva como único argumento de convencimento, mas sim como um dos fatos narrados e devidamente comprovados na presente ação penal. Assim, a menção à situação prisional do réu é um fato público, que por si só não configura qualquer apelo à autoridade.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. REFERÊNCIA AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO NA SESSÃO DO JÚRI. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO COMO RAZÕES DE DECIDIR.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto no art. 478, I, do Código de Processo Penal, é taxativo em relação às peças que não poderão ser lidas em Plenário, não se admitindo interpretações ampliativas.
2. A menção em plenário dos antecedentes do réu não encontra-se prevista no rol do art. 478 do Código de Processo Penal, razão pela qual a sua menção por quaisquer das partes não dá causa à nulidade processual.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 763.981/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

No que tange à
redução da pena-base ao patamar mínimo legal
, entendo que novamente não assiste razão à defesa.

Deste modo, não houve
bis in idem
na fundamentação da
culpabilidade
nem incompatibilidade com a ausência de prestação de socorro à vítima.

Isso, pois, em que pese as defensivas se mostrarem consistentes, é permitido realizar juízo de complementação, neste sentido, o fato do apelante ter se dirigido à casa de seu amigo afirmando que iria matar a vítima e, logo depois, ter ido à casa da ofendida e a assassinado, demonstrando nítida e indiscutível premeditação, o que é pacificado como argumento plausível para valorar a culpabilidade, veja-se:

[...] Mostra-se válido o aumento da pena-base,
tendo em vista a culpabilidade do réu
, considerada elevada,
pois o crime foi premeditado
, cuidadosamente planejado, além de ter sido praticado de forma brutal e covarde, demonstrando especial reprovabilidade, justificativa válida para o desvalor. [...] (STJ; HC 120.253; Proc. 2008/0248075-1; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 03/08/2015).

Quanto às
consequências do delito
, não se trata da dor da perda, sendo esta a consequência inerente ao crime, mas sim, da interrupção abrupta da vida de uma jovem genitora, dixando uma menor de idade em situação de orfandade e vulnerabilidade, justificando a exasperação da pena-base.

Finalmente, sobre o
reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão espontânea
, não deve prosperar.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a confissão qualificada, ou seja, aquela na qual se admite a autoria mas alega excludente de ilicitude ou culpabilidade, não deve ser utilizada para incidir a atenuante da confissão espontânea, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO PREENCHIDOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra acórdão da Segunda Turma desta CORTE, proferido no julgamento da Ação Penal nº 892/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Rev. Min. ROSA WEBER, que transitou em julgado em 19/5/2020, no qual o requerente, JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFER, foi condenado, por unanimidade, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 200 dias-multa, pela prática dos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira e de empréstimo vedado (arts. 4º e 17, ambos da Lei nº 7.492/86). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Redimensionamento da pena pela incidência do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, e pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, na forma do art. 65, III, “d”, do Código Penal. 3. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Revisão Criminal somente será admitida quando: (1) a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da Lei penal; (2) a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos; (3) a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; (4) após a sentença, descobrirem-se novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 5. A alegação defensiva acerca da incidência do arrependimento posterior, no sentido de que “os autos da Ação Penal 892 revelam a execução de pagamentos/restituições parciais dos empréstimos, considerados ilegais, realizados antes da apresentação da denúncia”, sequer foi objeto do julgamento da AP 892, pois, segundo afirma o próprio requerente, a ação penal não foi “instruída especificamente para demonstrar a reparação do dano”.
6. A confissão, para servir como atenuante da pena nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, deve ser espontânea, realizada com o intuito de colaborar com a Justiça e elucidar a verdade dos fatos. Logo, a confissão qualificada, isto é, aquela em que o agente admite a autoria do delito, mas argui em seu favor uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, não é suficiente para fazer incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
7. Incabível a revisão criminal quando o requerente, de modo transverso, busca viabilizar, pura e simplesmente, um novo julgamento da causa, para o qual a ação revisional não se destina. IV. DISPOSITIVO 8. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da presente Revisão Criminal. (Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, art. 263; Código de Processo Penal, art. 621; Código Penal, arts. 16 e 65, III, “d”; Jurisprudência citada: RvC 5.437/RO, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 18/03/2015; HC 206827 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 18/04/2022; RHC 190420 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 09/04/2021; HC 185975 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 01/09/2020; HC 119671, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 03/12/2013; HC 103172, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 24/09/2013; HC 74148, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 21/03/1997).

Por fim, no que tange ao
prequestionamento
pugnado, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.